Tribunal: STF
Processo: AI 488233
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTAS: 1. EXECUÇÃO FISCAL. Multa. Natureza confiscatória de multa moratória aplicada em sede de execução fiscal. Repercussão geral reconhecida no RE nº 582.461-RG/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 05.02.2010. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a natureza confiscatória de multa moratória em sede de execução fiscal.



     



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.